Tribunal: TJDFT
Processo: 0720741-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720741-11.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI RECORRIDO: NIVALDO OLIVEIRA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de inclusão da genitora da aluna tomadora de serviços educacionais no polo passivo da ação monitória referente ao contrato de prestação de serviços educacionais inadimplido, sob o fundamento de inexistência de vínculo contratual entre a genitora e a instituição de ensino. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma única questão em discussão: definir se a genitora da aluna, que não integrou a relação contratual, pode ser incluída no polo passivo da demanda, com base no dever solidário de ambos os genitores de arcar com as despesas educacionais do menor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, configurada pelo fornecimento de serviço, conforme artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 4. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil e o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelecem a solidariedade entre os cônjuges no cumprimento das obrigações familiares, incluindo o sustento e a educação dos filhos. Contudo, tal solidariedade refere-se à esfera familiar, não se estendendo automaticamente às obrigações contratuais assumidas de forma individual por um dos genitores. 5. A solidariedade contratual não se presume, dependendo de previsão expressa em lei ou de vontade manifestada pelas partes, nos termos do artigo 265 do Código Civil. 6. Não havendo a genitora anuído expressamente ao contrato de prestação de serviços educacionais, inexiste relação obrigacional entre ela e a instituição de ensino. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A solidariedade decorrente das relações familiares não gera, automaticamente, responsabilidade contratual para genitores que não participaram do contrato de prestação de serviços educacionais. 2. A solidariedade contratual exige previsão legal ou anuência expressa das partes. O recorrente alega violação aos artigos 1.630, 1.632, 1.634, 1.643, 1.644, todos do Código Civil, 21, 22, 55, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e 229, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que os pais respondem solidariamente pela educação dos filhos, independentemente de quem tenha formalizado a obrigação de custeá-la. Argumenta que estando o filho sob o poder familiar, exercido igualmente pelo pai e pela mãe, compete a ambos dirigir a criação e a educação dos filhos. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA, OAB/DF 16.319, e da SOCIEDADE SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 73352788). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.630, 1.632, 1.634, 1.643, 1.644, todos do Código Civil, 21, 22, e 55, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. O posicionamento adotado pela Quarta Turma desta Corte é no sentido de que a solidariedade dos genitores para com as despesas educacionais do filho não determina que responda patrimonialmente por dívida que apenas um dos genitores obrigou-se e foi chamado a responder judicialmente, tendo em vista que no caso há litisconsórcio necessário a obrigar que a demanda seja proposta obrigatoriamente em face dos dois genitores (REsp 1.444.511/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/05/2020). Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.1. Nos termos do art. 506 do CPC/15: "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.", logo não há que se falar em estender os efeitos da sentença a terceiro que não integrou a lide, no caso, a genitora do aluno. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.083.801/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024) (g.n.). INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O GENITOR DE PESSOA INCAPAZ. ALEGAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DOS CÔNJUGES. GENITOR QUE NÃO ASSINOU O CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "Em que pese o dever dos pais de garantir a educação dos filhos, a condição de genitores ou responsáveis pelo menor beneficiário do contrato não conduz, automaticamente, à responsabilidade solidária pelo adimplemento das mensalidades, a qual somente existiria caso tivessem anuído expressamente com a contratação. Nos termos do art. 265 do CC/2002, a solidariedade não pode ser presumida, resultando de previsão legal ou contratual" (AgInt no AREsp 571.709/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 23/3/2023). 2. Na espécie, o Tribunal de origem rejeitou o pedido de redirecionamento do cumprimento de sentença em face do genitor do incapaz, tendo em vista que apenas a genitora assinou o contrato de prestação de serviços de educação. Incidente, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.515.637/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 229, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA, OAB/DF 16.319. Indefiro, porém, o pedido de publicação exclusiva em relação à SOCIEDADE SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029